Tribunal: TJMT
Processo: 0039025-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039025-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LOURDES MIRANDA MARINO - CPF: 429.662.721-04 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADADE DE ATO ASMINISTRATIVO – CUMULAÇÃO DE CARGO – PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA –

IMPOSSIBILIDADE – EXONERAÇÃO A PEDIDO – APELO DESPROVIDO.

1.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

2.

Para fins da acumulação autorizada na alínea "b" do referido dispositivo constitucional, é assente o entendimento que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Lourdes Miranda Marino, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedente o seu pedido de reintegração à função de professora, cuja exoneração ocorreu a pedido, ante a impossibilidade de cumulação com o cargo que já exercia de Técnica Administrativa Educacional.

Em seu recurso, aduz que é servidora efetiva na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, no cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado, Classe C, nível 06, com jornada de 30 horas semanais, e mantinha um segundo vínculo com o Estado, no cargo de Professora da Educação Básica.

Assevera, contudo, que foi notificada pela administração, acerca da irregularidade da cumulação dos cargos, e, por tal razão, protocolou seu pedido de exoneração do cargo de professora.

Informa que, antes da publicação do seu pedido de exoneração, protocolou o pedido de retratação, com o fito de revogá-la.

Afiança que a legislação prevê a possibilidade de retratação do pedido de exoneração, desde que antes de publicado o ato; e que, para que a dita ilegalidade sobre a cumulação de cargo, que poderia ensejar na sua exoneração, deveria ser previamente instaurado um procedimento administrativo, com a possibilidade de ampla defesa e contraditório.

Requer, portanto, a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração, como medida antecipatória, bem como sua reintegração ao cargo de professora da educação básica, com os correspondentes pagamentos dos valores relativos ao tempo em que foi exonerada.

As contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 176359961), manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto no relatório, a parte autora se insurge em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo, julgou improcedente o pedido consistente na sua reintegração ao cargo de professor, em razão da proibição constitucional de cumulação de cargos.

Extrai-se dos autos que Lourdes Miranda Marinho, servidora efetiva na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, no cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado, Classe C, nível 06, com jornada de 30 horas semanais, lotada na SEDUC/MT, manteve um segundo vínculo funcional efetivo com a SEDUC, até a data de 31/10/2014, no cargo de Professora da Educação Básica, com carga horária de 30hs semanais.

A autora, ora recorrente, sustenta que foi notificada pela Administração Pública para optar por um dos cargos, por serem inacumuláveis, e por essa razão, protocolou pedido de exoneração do cargo de Professora, em 15/09/2014.

Em seguida, aduziu que, antes da publicação do referido ato, protocolou o pedido de retratação, porque no seu entender, para que a sua exoneração fosse possível, deveria ser precedida de procedimento administrativo, que lhe permitisse a ampla defesa e o contraditório.

Por essa razão, busca a nulidade do ato administrativo que lhe exonerou do cargo de professora, com a sua consequente reintegração e pagamentos dos valores retroativos.

O Magistrado de Primeiro grau, ao analisar os pedidos, julgou-os improcedentes, ante a impossibilidade de cumulação de cargos.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, nada obstante o pedido de exoneração voluntária possa ser objeto de retratação, está se diante de uma situação anterior de ilegalidade, porquanto, o motivo pelo qual a servidora veio a ter efetivado sua exoneração se deu em razão da não possibilidade de cumulação de cargos, desse modo como poderia restabelecer algo patentemente ilegal?

Veja-se, muito embora o referido ato pudesse ser anulado, fato é que a cumulação de cargo é uma exceção, da qual a servidora em questão não faz jus, de sorte que, a sua permanência no cargo, mesmo sabidamente contrária às normas vigentes, acarretaria até mesmo em improbidade administrativa.

Deveras, a CRFB, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II.O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade.

III.
A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes.
IV.Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE BANCÁRIO. NATUREZA BUROCRÁTICA. ACUMULAÇÃO COM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício.
Nesse sentido: AgRg no RMS 28.147/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2015; RMS 38.061/RO, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 27/11/2012; RMS 32.031/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24/11/2011.2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

Nesse norte, no caso em apreço, o cargo ocupado pela Recorrente, de Técnico Administrativo Educacional, tem natureza eminentemente burocrática, repetitivo e de pouca complexidade, logo, o referido cargo não é suscetível de cumulação com o cargo de Professora, por ausência de natureza técnica.

Segundo a melhor doutrina
[1]
, cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas.

A simples denominação de “técnico ou científico” não caracterizará como tal o cargo, visto que “cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino”
[2]
.

Dessa feita, no caso dos autos, as funções de Técnico Administrativo Educacional, exercida pela Apelante tem natureza eminentemente burocrática, repetitivas e de pouca complexidade, logo, o referido cargo não é suscetível de cumulação com o cargo de Professora, por ausência de natureza técnica.

De acordo com o art. 7o da Lei Complementar Estadual no 50/98 (dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso), o cargo de Técnico Administrativo Educacional, de nível médio, para cujo exercício não se requer qualquer formação técnica específica, conforme se depreende:

Art. 7o São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Administração Escolar, cujas principais atividades são: escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares; assistência e/ou administração dos serviços de almoxarifado, dos serviços de planejamento e orçamentários, dos serviços financeiros; dos serviços de manutenção e controle da infra-estrutura; dos serviços de transporte, dos serviços de manutenção, guarda e controle dos materiais e equipamentos para a prática de esportes nas unidades escolares e outros;

b) Multimeios Didáticos, cujas principais atividades são: organizar, controlar e operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: mimeógrafo, videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios e salas de ciências;

Da simples leitura do dispositivo acima, conclui-se que as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exige qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de professor.

Nesse sentido, tem decido este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CUMULAÇÃO DE CARGO – PROFESSOR E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER E NATUREZA CIENTÍFICA OU TÉCNICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos público. No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipótese: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna.

2. Cargos de natureza técnica e científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura de cargo de “técnico”. O que é determinante para configuração do cargo técnico é saber se suas funções ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

3. No caso em apreço, a própria lei de carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso descreve a atividade do Técnico Administrativo Educacional como sendo meramente burocrática, enumerando atividades como por exemplo, protocolo, manuseio de aparelhos de televisão, projetor de slides, calculadora, etc..., a teor do dispõe o art. 7o, I e II, da Lei Complementar Estadual no 50/98.

4. Assim, não há falar em possibilidade de cumulação de cargos, ante à ausência do caráter de cientificidade ou tecnicidade do cargo de Técnico Administrativo Educacional. 5. Recurso de Apelação Provido. (N.U 0000439-37.2014.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO – PRECEDENTES DO STJ – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Para fins de cumulação de cargos, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF, o cargo técnico deve ser aquele oriundo da formação técnico-profissional. (N.U 0119303-35.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).

Da analise dos autos, portanto, em que pesem as razões apresentadas, a sentença deve ser mantida, notadamente, porque, conclui-se que as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de professor, de sorte que não há falar em restabelecimento de um ato acima de tudo ilegal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível proposto por Lourdes Miranda Marino.

É como voto.

[1]
MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317.

[2]
MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024